Tribunal: TJMT
Processo: 1040682-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040682-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ANTONIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 328.303.431-15 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ente estadual contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que reconheceu o direito de servidor público aposentado ao recebimento de valores correspondentes a férias proporcionais não usufruídas e ao terço constitucional, referentes ao período de 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de efetivo exercício anterior à aposentadoria, em 27/01/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a conversão em pecúnia das férias proporcionais não usufruídas, com acréscimo do terço constitucional, a servidor público aposentado; (ii) estabelecer se a decisão monocrática merece reforma diante da ausência de prova de pagamento ou impugnação específica dos valores reconhecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF reconhece a possibilidade de conversão em pecúnia das férias não gozadas, com inclusão do terço constitucional, quando o servidor se aposenta sem ter usufruído o direito, sendo prescindível o requerimento administrativo prévio (STF, ARE 1030508 AgR).

4.

A ficha funcional e demais documentos constantes dos autos confirmam que o servidor permaneceu em atividade após o último pagamento de férias (30/04/2024) até a data da aposentadoria (27/01/2025), sem que tenha usufruído ou recebido os valores referentes ao período proporcional.

5.

A ausência de impugnação específica aos valores apresentados e a inexistência de prova de quitação pelo ente público militam em favor da pretensão autoral, o que impõe a manutenção da sentença condenatória.

6.

O não pagamento das verbas relativas às férias e ao terço constitucional, sem justificativa legal, configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

7.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente todas as alegações, estando em conformidade com os elementos probatórios dos autos e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

8.

A interposição de agravo interno sem fundamentos novos ou idôneos, e que apenas reitera argumentos já refutados, configura hipótese de manifesta inadmissibilidade, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público aposentado faz jus à conversão em pecúnia das férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de prévio requerimento administrativo.

2.

A ausência de impugnação específica aos valores apresentados pelo autor e a inexistência de prova de pagamento pelo ente público autorizam a manutenção da condenação.

3.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4o; CC, art. 884; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ARE 1030508 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.04.2019, DJe 07.05.2019.

·

STF, ARE 721.001 RG/RJ, Repercussão Geral.

·

TJMT, Recurso Inominado no 1005310-13.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 04.11.2025, DJE 04.11.2025.

·

TJMT, Apelação no 0018453-15.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.09.2024, DJE 13.09.2024.

·

TJMT, Recurso Inominado no 1000945-13.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 18.08.2025, DJE 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado no 1040682-23.2025.8.11.0001 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ele interposto, que negou provimento mantendo inalterados os termos da sentença recorrida que condenou a parte ré ao pagamento das férias proporcionais e do terço constitucional referente ao período proporcional de 10 (dez) meses e 11 (onze) dias, ressalvados, evidentemente, o período prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática (Id. no 337253880) para o fim de alcançar o julgamento de provimento do recurso inominado e reformar a sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto do presente expediente recursal dirige-se à ocorrência ou não do pagamento de férias e terço constitucional proporcional à parte autora, servidor efetivo, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça, no cargo de assistente do sistema penitenciário.

Conforme deflui dos autos a parte agravada/reclamante postula a condenação da parte reclamada ao pagamento de férias e terço constitucional proporcional do período dos últimos 10 (dez) meses e 11 (onze) dias que trabalhou antes de se aposentar.

A sentença reconheceu o direito da parte agravada/reclamante, julgando procedente o pedido dirigido na inicial, condenando a parte agravante/reclamada ao pagamento das férias e do terço constitucional do período objeto da demanda, equivalentes a 10 (dez) meses e 11 (onze) dias, advindo o recurso inominado interposto pela ora agravante.

Na análise do expediente recursal foi exarada a decisão monocrática, datada de 12/dezembro/2025 (Id. no 337253880) que negou provimento ao recurso inominado e restou assim consignada:

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo ente estadual contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público aposentado para condenar a Administração ao pagamento de férias proporcionais não gozadas, acrescidas do terço constitucional, referentes ao período de 10 (dez) meses e 11 (onze) dias trabalhado até a aposentadoria em 27/01/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há saldo de férias e terço constitucional a serem indenizados ao servidor público aposentado; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação concreta aos valores apresentados justifica a manutenção da condenação nos termos da sentença de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de dialeticidade recursal não se sustenta quando há formulação mínima que permita a compreensão do inconformismo da parte recorrente, sendo superada a preliminar.

4. O conjunto probatório demonstra que o servidor permaneceu em exercício por mais de dez meses após o último pagamento de férias (30/04/2024) e antes da aposentadoria (27/01/2025), sem fruição ou quitação do período aquisitivo correspondente.

5. A ficha funcional juntada pela própria Reclamada confirma a ausência de gozo, venda ou conversão em pecúnia do período aquisitivo, configurando confissão inequívoca da dívida.

6. Conforme jurisprudência consolidada, é devida a conversão em pecúnia das férias não gozadas por servidor público aposentado, com inclusão do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo prévio (STF - ARE 1030508 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).

7. Inexistindo impugnação específica aos valores apresentados pelo autor, tampouco prova em sentido contrário, prevalece o valor reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É devida a indenização por férias proporcionais não gozadas com acréscimo do terço constitucional ao servidor público aposentado, quando demonstrado o efetivo exercício no período aquisitivo sem fruição ou pagamento.

2. A ausência de impugnação específica aos valores apresentados pelo autor e a inexistência de prova em sentido contrário justificam a manutenção da condenação nos termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1030508 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.04.2019, DJe 07.05.2019; TJMT, Recurso Inominado no 1005310-13.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 04.11.2025, DJE 04.11.2025.

DECISÃO MONOCRÁTICA

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença, que julgou procedente o pedido formulado pelo Reclamante, servidor público aposentado, para condenar o ente estadual ao pagamento de férias proporcionais não gozadas e do respectivo terço constitucional, referentes ao período de 10 (dez) meses e 11 (onze) dias, trabalhado antes da data da aposentadoria em 27/01/2025.

2.

Em suas razões recursais, a Reclamada alega, em síntese, que a parte autora não teria saldo de férias a receber e que os pagamentos relativos a férias e ao terço constitucional foram efetuados em folha de pagamento. Sustenta, subsidiariamente, a necessidade de apuração precisa do período aquisitivo que não teria sido gozado para fins de cálculo proporcional, requerendo a reforma da sentença.

3.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o Reclamante pugna pelo não provimento do recurso, destacando, entre outros pontos, a ausência de dialeticidade recursal, a inexistência de pagamento após 30/04/2024 e a comprovação inequívoca do direito pleiteado.

4.

É o relatório.

5.

Fundamento e decido.

6.

No tocante à preliminar de ausência de dialeticidade arguida nas contrarrazões, entendo que, embora as razões recursais repliquem em grande parte os fundamentos da contestação, ainda assim há formulação mínima que permite a compreensão do inconformismo da parte recorrente, não sendo o caso de inadmissão por ausência de impugnação específica; de modo que vai afastada a preliminar.

7.

Passando ao mérito, razão não assiste à Reclamada.

8.

A sentença deve ser mantida integralmente, uma vez que está em consonância com o conjunto probatório e com o entendimento consolidado no âmbito do STJ e do TJMT.

9.

Consta dos autos, notadamente nos documentos constantes na ficha financeira e comprovante de quitação de férias (ID. 336110872), que o último pagamento referente a férias se deu até 30/04/2024, sendo a aposentadoria publicada apenas em 27/01/2025, o que evidencia que o Reclamante permaneceu mais de 10 (dez) meses em exercício sem fruir nem receber as férias correspondentes.

10.

Além disso, a própria ficha funcional, apresentada pela Reclamada tanto na contestação quanto no recurso, confirma a ausência de gozo, venda ou conversão do referido período aquisitivo, servindo como confissão inequívoca da ausência de quitação das verbas pleiteadas.

11.

Conforme reiterada jurisprudência, é devida a indenização por férias não gozadas em razão da aposentadoria, inclusive com a inclusão do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo prévio.

12.

Nesse sentido colhe-se da jurisprudência
(N.U 1005310-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 04/11/2025).

13.

No mais, não houve impugnação concreta aos valores discriminados pelo autor, e tampouco apresentação de qualquer documento hábil a desconstituir a prova produzida, razão pela qual deve prevalecer o reconhecimento da dívida, nos exatos termos da sentença de origem.

14.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

15.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

16.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

17.

Anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento (1% a 5%) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).

18.

Intimem-se.

19.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes conforme a prova dos autos.

Ademais, importa registrar o fato de que a jurisprudência acena de modo a possibilitar a conversão em pecúnia diante da impossibilidade de fruição das férias no período em que se encontrava na ativa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a conversão a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria.
(N.U 0018453-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 03/09/2024
, Publicado no DJE 13/09/2024).

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDOR APOSENTADO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DURANTE O VÍNCULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 315737430 – reclamação no 1005310-13.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou procedente o pedido inicial. 2- A interpretação do STF é firme no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito. Precedente (STF - ARE 1030508 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019).
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
(N.U 1005310-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 30/10/2025
, Publicado no DJE 04/11/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA ADMINISTRAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de férias proporcionais não usufruídas (04/12 avos), acrescidas do terço constitucional referente ao período aquisitivo de 20/3/2024 a 4/7/2024, com correção monetária e juros conforme EC no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o interesse processual da servidora; (ii) estabelecer se o servidor público aposentado faz jus à conversão em pecúnia de férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, quando não comprovado o pagamento pela Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas por servidor inativo decorre de entendimento consolidado em repercussão geral no ARE no 721.001 RG/RJ, sendo indevida a exigência de requerimento administrativo prévio.
4. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito ao adicional de férias para os servidores públicos.
5. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A ausência de pagamento das férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, impondo o dever de indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de prévio requerimento administrativo.
2. O ônus de comprovar o pagamento ou fato impeditivo do direito alegado incumbe à Administração, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. A não comprovação do adimplemento gera o dever de indenizar, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 721.001 RG/RJ, repercussão geral. (N.U 1000945-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 18/08/2025
, Publicado no DJE 22/08/2025)

Forçoso, pois, reconhecer que conforme a jurisprudência pacífica e com arrimo no ordenamento jurídico (CC, art. 884) que veda o instituto jurídico do enriquecimento sem causa é que se mostra impositiva a manutenção da sentença que determinou o pagamento dos valores devidos a título de férias e terço constitucional, proporcionais ao período não usufruído que antecedeu a aposentadoria do agravado/reclamante.

Oportuno, por fim pontuar, que o próprio ato sentencial anotou de modo expresso a ressalva tanto ao período prescrito, bem como quanto aos valores eventualmente já adimplidos, de modo a igualmente afastar a possibilidade da ocorrência do enriquecimento sem causa à parte agravada/reclamante.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial já pacificado.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026